Tribunal: TJDFT
Processo: 0710343-15.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA DESCABIDA. SENTENÇA PRESERVADA NA ÍNTEGRA.
1. A litispendência é a repetição de ação anteriormente ajuizada, pressupondo identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 301, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil.
2. Verificada a litispendência entre a presente demanda e ação anteriormente ajuizada, extingue-se o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inc. V, do Código de Processo Civil.
3. Ante a ausência de comprovação de conduta da parte, atuando de forma maliciosa ou abusiva nos autos, o que consubstancia elemento indispensável à condenação por litigância de má-fé, não é cabível a aplicação de qualquer reprimenda quanto à referida litigância.
4. Apelação conhecida e desprovida.